Tribunal: TJSP
Processo: 1010980-46.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Valor sobejado após arrematação de imóvel - Improcedência - Apelação do autor - Não acolhimento - Pedido de nulidade do termo de recebimento do valor sobejado após leilão do imóvel, com quitação irrevogável e irretratável, assinado em 06 de fevereiro de 2017 - Inviabilidade - Os documentos demonstram que Nelson Henrique era representante da empresa - O distrato, embora firmado

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Valor sobejado após arrematação de imóvel - Improcedência - Apelação do autor - Não acolhimento - Pedido de nulidade do termo de recebimento do valor sobejado após leilão do imóvel, com quitação irrevogável e irretratável, assinado em 06 de fevereiro de 2017 - Inviabilidade - Os documentos demonstram que Nelson Henrique era representante da empresa - O distrato, embora firmado em 28 setembro de 2016, somente foi apresentado na JUCESP em novembro de 2017 - Pedido alternativo de que o réu preste contas do valor da dívida fundada em instrumento de re-ratificação à cédula de crédito bancário, da arrematação, do desconto das despesas com leilão e da restituição - Impossibilidade na ação de cobrança, devendo ser discutido em ação própria - Sentença mantida - Honorários majorados - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010980-46.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante CLAUDINEI DE OLIVEIRA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010980-46.2019.8.26.0576 -Voto no 2935
e
2
Apelação no 1010980-46.2019.8.26.0576
Apelante: CLAUDINEI DE OLIVEIRA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: BANCO SAFRA S/A
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 2935
AÇÃO DE COBRANÇA - Valor sobejado após arrematação
de imóvel - Improcedência - Apelação do autor - Não
acolhimento - Pedido de nulidade do termo de recebimento
do valor sobejado após leilão do imóvel, com quitação
irrevogável e irretratável, assinado em 06 de fevereiro de
2017 - Inviabilidade - Os documentos demonstram que
Nelson Henrique era representante da empresa - O distrato,
embora firmado em 28 setembro de 2016, somente foi
apresentado na JUCESP em novembro de 2017 - Pedido
alternativo de que o réu preste contas do valor da dívida
fundada em instrumento de re-ratificação à cédula de
crédito bancário, da arrematação, do desconto das despesas
com leilão e da restituição - Impossibilidade na ação de
cobrança, devendo ser discutido em ação própria - Sentença
mantida
-
Honorários
majorados
-
RECURSO
IMPROVIDO.
Vistos.
Apelação contra sentença que julgou improcedente
ação de cobrança.
Sustenta o autor-apelante que, em 28/09/2016, firmou
com o administrador da empresa Sortex (Nelson Henrique) o termo de distrato da
sociedade empresária, que o Sr. Nelson não representava mais a empresa quando
firmado o Termo de Recebimento do Valor Sobejado, que o pagamento feito a
terceiro sem poderes de representação não é válido. Alternativamente, requer a
realização de prova pericial para apuração dos valores que sobejaram após a
realização do leilão do imóvel, argumentando que o imóvel foi arrematado por R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010980-46.2019.8.26.0576 -Voto no 2935
e
3
1.526.153,43, que possuía em crédito de R$ 816.454,89, que sobejou um crédito
maior do que foi restituído.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo,
com
contrarrazões (fls. 141/145).
É o relatório.
Inicialmente, o julgamento do recurso não está
suspenso, tendo em vista que a causa aqui discutida envolve contrato bancário com
cláusula de alienação fiduciária, que não se confunde com contrato de compra e
venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia discutido no REsp 1.871.911-
SP.
Consta da petição inicial que a empresa Sortex firmou
com o réu, em novembro de 2012, um aditivo de re-ratificação à cédula de crédito
bancário no 1216141, com alienação fiduciária em garantia, no valor de R$
816.454,89, a ser pago em 36 parcelas de R$ 22.666,67. A empresa se tornou
inadimplente, o imóvel dado em garantia foi levado à leilão e arrematado por R$
1.526.153,43. Contudo, o réu deixou de prestar contas referentes ao empréstimo, às
despesas com leilão e o valor da restituição. Daí a propositura da ação de cobrança.
Em contestação, o réu alegou que, após o leilão do
imóvel, sobejou em favor dos devedores a quantia de R$ 644.091,55, que lhes foi
devolvida.
Ele exibiu o “termo de recebimento de valor sobejado
após leilão de imóvel, com quitação irrevogável e irretratável”, assinado em
06/02/2017, por meio do qual os devedores declararam “nada mais terem a receber
ou a reclamar, sob qualquer argumento, dando a mais ampla, geral e irrevogável
quitação ao Banco Safra S/A, para nada mais reclamar” (fls. 65/66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010980-46.2019.8.26.0576 -Voto no 2935
e
4
Referido termo de recebimento não é nulo, pois foi
assinado por quem legalmente representava a empresa. Como constou da sentença, os
documentos de fls. 15/22 comprovam que Nelson Henrique era o representante legal
da empresa. O distrato mencionado pelo apelante ( fls. 23/24), embora firmado em 28
de setembro de 2016, somente foi protocolado na JUCESP em Novembro de 2017;
portanto, somente tinha valor entre as partes.
No mais, verifica-se que o autor pretende que o réu
preste contas do valor da dívida fundada em instrumento de re-ratificação à cédula de
crédito bancário, da arrematação, do desconto das despesas com leilão e da
restituição aos devedores, por entender que sobejou valor maior do que foi restituído
pelo banco.
Isso deve ser discutido em ação própria e não em ação
de cobrança, pois prevalece a quitação geral e irrevogável dada ao banco-réu.
Nessas condições, subsiste a sentença.
Em razão do trabalho desenvolvido em grau de recurso,
majoram-se os honorários recursais devidos ao advogado do apelado para 15% sobre
o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), observada a justiça gratuita concedida ao
apelante.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
Benedito Antonio Okuno
Relator